Tribunal: TJMT
Processo: 1021016-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021016-73.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (EMBARGADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS - CPF: 378.127.658-90 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), JULIA SPADONI MAHFUZ - CPF: 378.738.428-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo interno. Agravo de instrumento. Impugnação à relação de credores. Omissão e contradição. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vícios arguidos como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos pelas recuperandas contra acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento, para manter inalterada a r. decisão proferida em primeira instância que acolheu a impugnação ofertada pela credora, a fim de retificar o crédito arrolado na classe quirografária

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o acórdão incorreu no vício de contradição por conflito interno entre as suas premissas e proposições decisórias, e (ii) se houve omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria decidida, salvo em casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

5. O acórdão abordou de forma clara e completa as questões suscitadas, especialmente no que tange à natureza do seguro prestamista e à destinação do saldo remanescente.

6. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em impugnação de crédito no âmbito de recuperação judicial é adequada, conforme preliminar consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo devida em razão da litigiosidade da demanda

7. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Recurso interposto apenas para expressar o inconformismo das embargantes com o desfecho dado à lide, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: "O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC".

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e outras (Grupo Colombo), contra o v. acórdão vinculado ao Id. no 278151887, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelas recuperandas/embargantes contra a decisão do relator que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento também por elas interposto, para manter inalterada a decisão proferida nos autos do incidente de Impugnação à Relação de Credores no 1010993-13.2022.8.11.0041 apresentado contra as recuperandas/embargantes por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A., e distribuído por dependência aos autos da Recuperação Judicial no 1004477-45.2020.811.0041, acolheu a impugnação ofertada pela credora/embargada, a fim de determinar a “
retificação do crédito de Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A., no quadro de credores (...) para constar o valor de R$ 67.168.177,62, na classe quirografária
”, e condenou as recuperandas/embargantes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em R$ 15 mil.

As embargantes alegam que o acórdão embargado é contraditório ao reconhecer a existência da Recuperação Extrajudicial e apenas aplicar o regime da coisa julgada à decisão proferida nos autos da recuperação judicial, mas não à sentença que homologou o PRExtra, ocasionando a aplicação incompleta do regime jurídico da coisa julgada.

Alegam que, pela anterioridade do crédito da parte embargada em relação ao PRExtra, em que ela expressamente aderiu, é imprescindível a submissão àqueles termos, conforme expressa previsão contida no art. 59, da LFRE, sendo inquestionável a certeza quanto a aplicação dos critérios próprios para atualização do crédito, que inclusive faz surgir um novo título executivo, nos termos do art. 161, §6o, da LFRE.

Afirmam que o v. acórdão é omisso em relação à ausência de apreciação do pedido de realização de prova pericial, imprescindível para sanar questões controvertidas sobre o cálculo apresentado pela embargada e verificar potenciais abusividades.

Insistem em que houve um afastamento genérico em relação à obrigação processual de atualizar o crédito em disputa conforme os termos do PRExtra, além de não ter sido apresentada qualquer fundamentação que justificasse a não instauração da fase probatória no Incidente, o que resulta em violação aos artigos 7o a 10 do CPC

Insurgem-se, ainda, contra a condenação em honorários sucumbenciais por ausência de litigiosidade instaurada na Impugnação de Crédito de origem, o que deve ser sanado nos presentes aclaratórios.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos, a fim de que o vício apontado seja sanado (cf. Id. no 272954876).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais, e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 281183493).

A d. Procuradoria Geral de justiça opina pela rejeição dos embargos, destacando que “
além de não ter indicado nenhuma das situações previstas no artigo 1.022 do CPC, as embargantes visam modificar o julgado valendo-se de uma fundamentação inadequada, com o intuito de procrastinar o andamento do feito diante de sua irresignação com a decisão retorquida
” (cf. Id. no 284742377).

É o relatório.

Data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, o processo de origem diz respeito a incidente de Impugnação à Relação de Credores, distribuído por dependência do processo de Recuperação Judicial do Grupo Colombo, em que a ora agravada Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., questiona a sua posição no Quadro Geral de Credores como titular de crédito de R$ 16.573.341,74 questiona a sua posição no Quadro Geral de Credores, em razão dos débitos inadimplidos decorrentes do “Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Ratificação de Garantias e outras Avenças no 75722”, vinculado ao Id. no 80592230, dos autos de origem.

Em 1o Grau, a MMa. Juíza, com apoio no parecer elaborado pela Administradora Judicial, acolheu a impugnação ofertada pela credora, determinando a retificação da sua posição no QGC para titular de crédito no valor de R$ 67.168.177,62, na classe quirografária, e assim o fez sob os seguintes fundamentos:

O objeto da presente IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES apresentado em juízo é a retificação do crédito de TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.na relação de credores da recuperação judicial do GRUPO COLOMBO, de R$ 16.573.341,74, para que passe a constar o valor de R$ 52.445.136,74.

Destaco, inicialmente, que inexiste controvérsia quanto à origem do crédito e sua concursalidade, pois os documentos acostados preenchem os requisitos autorizadores para inclusão do crédito na relação de credores, nos termos do que dispõe o art. 9o da Lei 11.101/2005.

Quanto à aplicação do deságio de 30% constante no plano de recuperação extrajudicial, nos autos da Recuperação Judicial, este juízo já se posicionou no sentido de afastar a novação prevista no Plano de Recuperação Extrajudicial do Grupo Colombo em razão do seu descumprimento e, por conseguinte, a previsão de deságio nele contida, entendimento que fica mantido, conforme abaixo reproduzido:

“Ora, da forma com que foram estabelecidas as premissas do referido Plano, aliada ao fato do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial ter ocorrido antes de vencidos os prazos de carência, é possível afirmar que o PRE homologado não chegou a produzir efeitos com relação aos créditos cujos titulares optaram pelo pagamento em dinheiro (opção “a”), se assemelhando mais como uma moratória do que como novação, a medida que a nova obrigação assumida não chegou substituir a anterior” (...).

Desse modo, considerando que não ocorreu a novação de tais créditos pela homologação do plano de recuperação extrajudicial, razão assiste ao ora postulante no sentido de o mesmo entendimento deve ser adotados a todos os créditos da mesma natureza, sob pena de violação do pars conditio creditorum, o que deve ser observado em todas as habilitações/impugnações que versem somente sobre essa questão.” (ID no 104762445 – Processo 1004477-45.2020.8.11.0041).

Dessa forma, considerando o enfrentamento da controvérsia nos autos principais, com o reconhecimento dos direitos do credor nas condições originalmente contratadas, entendo que não há o que se falar em aplicação do deságio do Plano de Recuperação Extrajudicial outrora descumprido.

No que concerne à retificação do crédito, entendo que assiste razão ao credor, contudo, nos termos do parecer técnico contábil acostado pelo administrador judicial no id. 129222210, o crédito deve ser retificado para o valor de R$ 67.168.177,62, considerando as cláusulas contratuais, bem como em atenção ao art. 9o da Lei 11.101/2005.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, e, em consequência, determino a retificação do crédito de TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.no quadro de credores da recuperanda para constar o valor de R$ 67.168.177,62, na classe quirografária (cf. Id. no 139048013 dos autos de origem).

Aqui, em 2o Grau, a decisão ora atacada negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas recuperandas, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa e de nulidade da decisão por ausência da fundamentação suficiente, a fim de confirmar o acerto da decisão de 1o Grau, por verificar que, de fato, por força dos efeitos da coisa julgada formal, sequer merece ser conhecida a tese por elas reeditada de que o crédito de titularidade da credora/agravada deve ser calculado de acordo com as condições estabelecidas no Plano de Recuperação Extrajudicial, e que, sob essa perspectiva, diante do âmbito de cognição cabível à espécie, e ante a própria delimitação do objeto desta lide incidental na exposição inicial, a causa já se encontrava pronta para imediato julgamento do mérito, não havendo pertinência ou utilidade da produção de prova em Juízo, na medida em que a solução a ser dada ao caso dependia exclusivamente de prova documental.

Com efeito, após revisão crítica e cuidadosa do contexto e do conjunto fático-probatório em que se insere a presente discussão recursal, admito que os fundamentos que dão sustentação à decisão aqui hostilizada merecem ser plenamente ratificados, eis que não lhes sobrevieram quaisquer argumentos aptos a afastar o referido raciocínio decisório, até porque, nas razões do agravo interno, as recuperandas/agravantes simplesmente repetem os mesmíssimos argumentos declinados no agravo de instrumento, os quais já foram considerados, analisado e, didaticamente, rechaçados na decisão ora impugnada, ou, em outras palavras, elas não trouxeram argumento fático ou jurídico hábil a desconstituir a conclusão ali assentada, nada que constitua crítica juridicamente apta a afastar a conclusão pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Reafirmo, pois, o entendimento de que a decisão de 1o Grau deu resposta suficiente e juridicamente adequada ao rejeitar, de plano, a pretensão das recuperandas/agravantes de que o crédito do credor/agravado fosse calculado conforme os termos e condições ajustadas no Plano de Recuperação Extrajudicial (Proc. no 1058981-40.2016.8.26.0100), eis que, como a matéria em questão já foi amiúde analisada e plenamente decidida no processo principal, isto é, nos autos da Recuperação Judicial (Proc. no 1004477-45.2020.811.0041), é irrecusável e impositiva a conclusão de que ela não deve e nem pode ser novamente conhecida neste processo recuperacional - cuja impugnação à relação de credores constitui mero incidente processado em apartado -, afinal, operou-se a preclusão a respeito do tema, o que não só constitui óbice à pretensão das recuperandas de ressuscitar e rediscutir a questão no processo (CPC, art. 507), mas também, por força dos efeitos da coisa julgada formal, impede que o mesmo tema seja objeto de nova decisão por parte do julgador no mesmo processo (CPC, art. 505).

Renovo, a propósito, a ressalva de que o fato de ainda não ter transitado em julgado a decisão de 1o Grau que “afast[ou] a novação prevista no Plano de Recuperação Extrajudicial do Grupo Colombo em razão do seu descumprimento, e, por conseguinte, a previsão de deságio nele contida” (cf. Id. no 104762445 dos autos do processo principal), em nada altera essa conclusão decisória, na medida em que a preclusão também decorre do princípio da unirrecorribilidade, e, ainda sobre o tema, enfatizo a proposição já estabelecida nestes autos de que até mesmo matérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da preclusão, operando-se a preclusão consumativa e “pro judicato” sobre todas as questões meritórias já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e aos efeitos emanados da coisa julgada formal, até porque inviável admitir e conhecer de alegações sucessivas relativas à mesma matéria ao alvedrio das partes até o fim do processo.

Frente a esse quadro decisório, logo se vê a insubsistência da queixa das recuperandas/agravantes de que a r. decisão não enfrentou (os seus) argumentos, apenas afastando genericamente a necessidade de atualização do crédito sub judice nos termos do PRExtra, afinal, se a matéria sequer chegou a ultrapassar o juízo de admissibilidade ante o fenômeno da preclusão, é um tanto quanto óbvio, ao menos do ponto de vista jurídico, o porquê de não ter havido pronunciamento acerca do mérito da questão, sendo o silêncio do julgado sobre os motivos invocados pela parte para convencer de que sua pretensão merecia ser acolhida é pura e simples decorrência lógica do desfecho decisório adotado para o caso concreto, ou seja, ainda que se pudesse falar em omissão (o que não se pode, não juridicamente falando), seria o caso de “omissão deliberada e proposital”, decorrente do próprio sistema jurídico-processual que rege a matéria.

A Impugnação à Relação de Credores detém natureza de ação incidental, sendo o instrumento processual devotado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2o do art. 7o da Lei no 11.101/05, e cuja decisão/solução demanda que seja definido, para “cada crédito, o valor e a classificação” (Lei no 11.101/05, art. 15, II), ou seja, cuida-se de ação de natureza eminentemente declaratória, em que a decisão de mérito encerra pronunciamento jurisdicional envolvendo a validade e eficácia do título executivo ou do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor e/ou aspectos relacionados ao “direito de pagamento”, incluindo, aqui, o valor e a classificação do crédito dentro do processo recuperacional.

Essa delimitação conceitual é de fundamental importância na medida em que, ainda que possua natureza de ação de conhecimento, o âmbito de cognição cabível nesta via é, essencialmente, específico e limitado, inadmitindo, por exemplo, discussão ou provimento judicial de caráter constitutivo de direito, não só porque incompatível com a celeridade da via, mas por expressa disposição da lei de regência que prescreve que apenas créditos existentes na data do pedido serão incluídos no concurso de créditos (Lei no 11.101/05, art. 49), excluindo os créditos incertos e/ou ilíquidos, dizendo, assim, por via transversa, que o processo recuperacional e os seus incidentes não são a via adequada para o acertamento de relações obrigacionais ainda não resolvidas ou devidamente documentadas.

É evidente, portanto, que o incidente Impugnação à Relação de Credores não é via adequada para que o Grupo Colombo exija a prestação de contas das obrigações e débitos derivados dos longos anos de relação contratual mantida com a credora, tampouco à pretensão revisional de disposições ou forma de execução dos contratos.

Logo, como o exame quanto à necessidade e viabilidade da produção probatória está visceralmente ligado ao âmago da matéria de mérito, afinal, os atos processuais são sempre praticados com o fito de alcançar a solução justa da lide, tornando-se dispensáveis todos aqueles que nada acrescentarem para esse desiderato, e que, nos termos do art. 355 do CPC, o imediato julgamento da lide cabível e necessário sempre que o conjunto probatório já disponível nos autos é suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional, uma vez constatada a preclusão de parte da matéria suscitada nos autos e que a outra parte sequer merece ser conhecida em razão da falta de interesse processual pela inadequação da via eleita, não se pode fugir à conclusão irrecusável quanto ao caráter dispensável da dilação probatória requestada, até porque já estão sobre a mesa todos os elementos necessários à justa definição da controvérsia nos limites exatos em que a resolução do litígio pode ser feita nesta via cognitiva estreita.

Ratifico, por fim, a conclusão de que é possível e cabível na hipótese dos autos a condenação das recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois “é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020), tendo em vista que o art. 5o, caput, e inciso II, da Lei n. 11.101/2005, estabelece que, “
não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: (...) as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor”, ou seja, conforme claramente dispõe a lei de regência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um “conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida
” (cf. clássica lição de CARNELUTTI), o que, no caso, deu-se com a objeção do credor/agravado à pretensão das recuperandas de reduzir o valor do crédito de sua titularidade no QGC, de modo que, diante do princípio da causalidade, aquele que perdeu a disputa deve arcar com os ônus da sucumbência.

Essa é a iterativa orientação da jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que no incidente de habilitação de crédito é cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação, pois, presente a litigiosidade na demanda. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.232.651/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 1. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 2. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICÁVEL. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ademais, "é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). 4. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. 5. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. 6. Agravo interno improvido. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.081.253/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo, sendo meramente voluntariosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelas embargantes, servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se as embargantes não concordam com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso.

Assim, ante a manifesta higidez da decisão embargada e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025